Tribunal: STF
Processo: RE 1202661
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: (eDOC 4, pp. 41/42)
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PINTO BANDEIRA. OPERADOR DE MÁQUINAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. VALE-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO. REDAÇÃO ALTERADA POR EMENDA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO. LIMITE SUBSTANCIAL AO PODER DE EMENDAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL NO PROCESSO LEGISLATIVO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO À INICIATIVA LEGIFERANTE. CONTROLE DIFUSO-INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA. 1) As emendas parlamentares, promovidas em proposição de iniciativa exclusiva de outro Poder não podem alterar substancialmente o projeto originário. A alteração substancial implica uma modificação na essência do objeto da proposição, desnaturando-o significativamente, com a incorporação no texto original de disciplina não desejada pelo detentor da iniciativa reservada, incorrendo em vício formal de inconstitucionalidade. 2) É preciso romper com o paradigma burguês-formalista do princípio da isonomia encarando-o apenas como um padrão “estático” e “abstrato” de igualdade para todos os cidadãos do Estado. Para o Direito Constitucional Contemporâneo do pós-guerra o princípio da isonomia deve buscar a igualdade material ou substancial entre todos os cidadãos do Estado, fugindo à abstração da concepção igualitária do pensamento liberal, recomendando uma noção “dinâmica” de igualdade, na qual, necessariamente, são devidamente sopesadas e avaliadas pelo julgador as desigualdades concretas existentes na sociedade, evitando que se pratiquem discriminações de qualquer natureza contra as pessoas. 3) Servidor público é todo aquele que exerce cargo público, emprego público ou função pública. Para a Constituição (artigo 37, inciso IX) servidor público também pode exercer função pública por intermédio de contrato temporário, para atender ao interesse público em caráter emergencial, ou alguma demanda por determinado período de tempo - até mesmo para evitar oneração excessiva ou desnecessária aos cofres públicos na realização de concursos públicos sem necessidade -, não existindo qualquer necessidade legal de efetividade para que goze dos mesmos direitos e deveres dos servidores públicos efetivo, sendo devido o pagamento do vale-refeição para a parte recorrente. 4) No presente caso, a Emenda Legislativa da Câmara de Vereadores de Pinto Bandeira, além do conteúdo formal e materialmente inconstitucional, ofende também a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), internalizada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 104, de 1964 e promulgada pelo Decreto nº 62.150 de 19 de janeiro de 1968, que dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação. 5) É possível a realização de Controle Difuso de Constitucionalidade pela via incidental no âmbito das Turmas Recursais Fazendárias. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Lições de Luís Roberto Barroso, Lenio Luiz Streck, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda e Ruy Barbosa de Oliveira.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, e incisos II, X, XIII; e 63, I, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, aduz-se, que “A Turma Recursal de Origem entendeu pela existência de inconstitucionalidade formal da emenda legislativa realizada no Projeto de Lei enviado pelo Poder Executivo, pois teria ultrapassado os limites do poder de emenda, entendendo que houve alterações substanciais neste. Veja-se: “No caso concreto, a Emenda Parlamentar do legislativo municipal de Pinto Bandeira desborda do poder de emenda, conferido a esse poder, pois faz alterações substanciais no projeto de lei, interferindo diretamente no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, o que importa inconstitucionalidade formal.” (eDOC 5, p. 14)
    Sustenta-se, que “Do V. Acórdão Recorrido se pode facilmente depreender que a emenda parlamentar não caracterizou aumento de receita, tampouco alterou a pertinência temática, tendo apenas especificado os destinatários do benefício. Isso porque, é claro que a Lei Municipal, objeto da presente demanda, instituiu o benefício do vale-alimentação, sendo que por meio de Emenda Legislativa, foram apenas especificados os destinatários do benefício.” (eDOC 5, p. 14) 
    Defende-se, por fim, que “a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido da validade de alterações promovidas por emendas parlamentares desde que mantenham a pertinência temática e não causam aumento de despesa, nítido caso do processo.” (eDOC 5, p. 15) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 4, pp. 45-67)
    “(...)
    No caso concreto, a Emenda ao Projeto de Lei Municipal 36/2013, do Município de Pinto Bandeira, alterou a redação do artigo 1º e o artigo 5º, do projeto de Lei Municipal nº 36/2013, de 07 de março de 2013, que passou a ter a seguinte redação (folha 71 dos autos): 
    ART 1º O Art. 1º do Projeto de Lei Municipal nº 36/2013, de 07 de março de 2013, passa a ter a seguinte redação: ART 1º É instituído o benefício do vale-alimentação apenas aos servidores efetivos, de participação facultativa. ART 2° O Art. 5º do Projeto de Lei Municipal nº 36/2013, de 07 de março de 2013, passa a ter a seguinte redação: ART 5º Não farão jus ao benefício instituído pela presente Lei os servidores municipais inativos, os Cargos em Comissão, os Servidores Temporários, os Secretários Municipais, o Prefeito e Vice Prefeito e aqueles que estiveram afastados do exercício do cargo, inclusive nas hipóteses que a Lei prevê o afastamento como de efetivo serviço público. Pinto Bandeira, 19 de abril de 2013. (grifei). 
    (...).
    No caso concreto, a Emenda Parlamentar do legislativo municipal de Pinto Bandeira desborda do poder de emenda, conferido a esse poder, pois faz alterações substanciais no projeto de lei, interferindo diretamente no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, o que importa inconstitucionalidade formal.
    (...).
    Assim, não pode o município de Pinto Bandeira deixar de pagar o vale-alimentação à parte recorrente, pois os servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, da CF) submetem-se a um regime especial de trabalho, mas apresentam os mesmos direitos compatíveis com o regime jurídico dos efetivos, sendo que qualquer distinção entre eles a respeito e em relação ao percebimento do vale-alimentação, pois, do contrário, configurada está a inconstitucionalidade material. 
    Verifica-se que a solução da controvérsia depende da análise da legislação local aplicável à espécie (lei municipal nº 42/2013), bem como da emenda ao projeto de lei), que rege a concessão do benefício em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na súmula 280 do STF. 
    Em recente julgamento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao também apreciar a extensão, aos servidores não efetivos, do auxílio alimentação previsto na lei municipal nº 42/2013 do Município de Pinto Bandeira, expressamente assentou que a questão não tem repercussão direta no plano normativo da Constituição, o que inviabiliza a utilização do recurso extraordinário, segundo o disposto na súmula 280, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1212214 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019) 
    No mesmo sentido, cito: ARE 1208562, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; e RE 1202668, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.5.2019. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente